Tribunal: TJDFT
Processo: 0778732-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Civil e Consumidor. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que julgou procedente pedido de indenização, com fundamento no atraso de entrega de obra.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou erro material que justifique a alteração do que restou decidido por ocasião do julgamento do recurso inominado.
III. Razões de decidir
3. As omissões e erro apontados nos embargos de declaração não existem e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o contrato foi subscrito em janeiro de 2021, durante a Pandemia de Covid-19, ou seja, a requerida detinha conhecimento de todas as condições de mercado para conclusão da obra. Quanto os juros de obra, o documento objeto do ID 80201818 é suficiente para se extrair o valor pago a esse título e idôneo, porque emitido pela Caixa Econômica Federal.
4. A decisão desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.